Tribunal: TJSP
Processo: 1139823-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação. Associação de benefícios a aposentados. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória por danos materiais e morais. Pretensão de restituição dos valores indevidamente descontados. Sentença de parcial procedência. Descabimento. Requerida que, em sede de contestação, apresenta o contrato assinado pela autora, que altera a versão e passa a alegar a nulidade do

Ementa:
Apelação. Associação de benefícios a aposentados. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória por danos materiais e morais. Pretensão de restituição dos valores indevidamente descontados. Sentença de parcial procedência. Descabimento. Requerida que, em sede de contestação, apresenta o contrato assinado pela autora, que altera a versão e passa a alegar a nulidade do instrumento. Nulidade não verificada. Contrato cujas cláusulas são claras e ostenta três assinaturas da autora, que confessa sua autenticidade. Contratação válida. Ação improcedente. Alteração da verdade dos fatos que configura litigância de má-fé. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa atualizado. Recurso provido, com observação.